Tribunal: TJMT
Processo: 1052090-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052090-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLETE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 569.783.401-20 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0001-12 (APELADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1052090-61.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: MARLETE FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

APELADO: NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA TÉCNICA - ÔNUS DA PROVA - OXIDAÇÃO DE APARELHO CELULAR - DEFEITO GERADO POR MAU USO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - DEVER DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 18 do CDC dispõe que são legitimados para figurar no polo passivo da ação promovida pela consumidora tanto o fornecedor quanto o fabricante, sobretudo aquele que vendeu o aparelho celular para a autora, portanto, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa fornecedora.

Demonstrado nos autos o mau uso do aparelho celular, conforme laudo técnico, que constatou no aparelho sinais de oxidação por exposição à umidade excessiva e não provado pela autora a desconstituição do laudo apresentado, não há falar em indenização por danos materiais e morais.-

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARLETE FERREIRA RODRIGUES
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1052090-61.2020.8.11.0041
ajuizada em face de
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS e MOTOROLA DO BRASIL LTDA
,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando o feito o processo, com resolução e mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, cuja exigibilidade fixa suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 92311960), a parte autora sustenta que adquiriu um aparelho celular novo na loja da apelada Novo Mundo, e após 03 (três) meses de uso, teve problemas na tela do aparelho, restando inservível seu uso.

Sustenta que ao constatar o defeito, se dirigiu ao estabelecimento onde adquiriu o aparelho e na assistência técnica autorizada, deparando-se com a negativa de solução, sob o argumento de suposto mau uso.

Assevera que foi surpreendida com a informação de que adquiriu um aparelho usado, comprovado pela ativação do aparelho 01 (ano) e 04 (quatro) meses antes da venda.

Salienta que em razão do vício do produto, incumbia às apeladas a prova do fato extintivo do direito da autora, ou seja, de que não havia o defeito ou de que este se originou por culpa exclusiva da consumidora, o que não ocorreu, motivo pelo qual as apeladas devem ser responsabilizadas pelos danos moral e material ocorridos.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID
68407489
), apresentadas pela MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pelo desprovimento.

A apelada, NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Suscita a apelada
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES
a ilegitimidade passiva, ao argumento de que, em se tratando de defeito do produto, deve ser a demanda promovida contra a fabricante, uma vez que esta é a responsável por sanar o vício ou efetuar a troca do bem.

Tratando-se de responsabilidade por vício do produto, respondem solidariamente o fabricante e o vendedor, conforme preceitua o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas;

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, em prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço

Portanto, cabe ao consumidor escolher contra quem demandar, por tratar-se de hipótese de responsabilidade solidária. A autora promoveu a ação em face da fornecedora, que vendeu o aparelho e a fabricante, como lhe faculta a legislação consumerista.

Destarte,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora ajuizou

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face das requeridas, aduzindo que em 09/06/2020, adquiriu um aparelho celular MOTOROLA E5, PLAY 16, no estabelecimento da primeira requerida, pelo valor de R$ 699,29 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos).

Alegou que após 3 (três) meses de uso, o aparelho deixou de ligar, motivo pelo qual a autora procurou a assistência da segunda requerida, a qual responsabilizou a requerente pelos danos no aparelho, decorrente de mau uso, além de concluir que os reparos a serem realizados não estavam cobertos pela garantia.

Narrou que recebeu da assistência técnica da segunda requerida informações de que o aparelho se tratava de produto ativado em fevereiro de 2019, e que inexistiria garantia em razão de reparo anterior, o que demonstra que a primeira requerida vendeu produto usado como se fosse novo.

Assim, ajuizou a presente ação pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar que as requeridas procedam à substituição do aparelho celular objeto da demanda; e no mérito, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 41.100,71.

A requerida MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA apresentou contestação (ID 92311035), alegando, em síntese que o laudo técnico constatou a perda da garantia por oxidação do aparelho, decorrente de mau uso do produto, inclusive com alteração da cor dos componentes internos, devido à exposição a líquidos.

Asseverou que o aparelho não estava amparado pela garantia do fabricante, tendo em vista que a data de ativação do aparelho (02/02/2019) se deu antes da data da compra (09/06/2020), bem como houve culpa exclusiva da autora, não havendo falar em dever de indenizar.

No ID 92311041, a requerida NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, suscitou, em preliminar, a falta de interesse processual e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que não deve ser compelida a restituir o valor do produto, uma vez que o laudo técnico detectou o seu mau uso pela autora.

Ao apreciar o feito, a magistrada
Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo,
julgou im
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformado, recorre a autora.

Pois bem.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Da análise dos autos, verifica-se que o aparelho celular de ID 92311017, apresentou defeito, mas não restou comprovado se tal defeito era de fabricação ou que o produto tenha sido vendido com vício oculto.

Nesse contexto, verifica-se que o laudo técnico de ID 92311037/92311038, consignou que
“a exposição a contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, transpiração anormalmente intensa, vapor ou outro tipo de umidade, areia, alimentos, sujeira ou demais substancias”,
ou seja, mau uso pela compradora, ora apelante.

Desse modo, considerando que o laudo técnico realizado pela assistência técnica autorizada, apontou a perda da garantia “por entrada de líquidos ou vapor d'agua”, resta demonstrado o mau uso do aparelho celular pela parte apelante, o que exclui a responsabilidade das empresas requeridas pelo dano material.

Nesse sentido, caberia à apelante desconstituir o laudo técnico apresentado, o qual constatou no aparelho celular sinais de oxidação por exposição à umidade excessiva e/ou contato direito com líquidos apelada.

Da mesma forma, caberia à apelante a demonstração de que o aparelho foi utilizado de forma correta, e que, possivelmente, os defeitos apresentados eram provenientes da falha na fabricação do produto (artigo 12 do CDC).

Entretanto, intimadas as partes para a fase de especificação de provas, a apelante não manifestou o seu interesse na produção de qualquer prova, nem mesmo a pericial, perdendo assim, a oportunidade de comprovar os fatos alegados por ela na petição inicial, bem como combater o resultado estabelecido pelo laudo técnico de ID 92311037/92311038.

Salienta-se que a apelante nada produziu no sentido de afastar o laudo da assistência técnica, de que efetivamente houve vício no produto e, não
mau

uso
, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, eis que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE PROVAS - REJEIÇÃO. DEFEITO GERADO POR MAU USO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. O Juiz é o destinatário das provas e é seu dever indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art.
130
do
CPC
, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Deixando o autor de se manifestar na fase de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ausentes provas de defeito de fábrica no
aparelho

celular
e diante do laudo técnico que confirma que o problema decorre de mau uso, urge seja afastada a pretensa reparação por danos materiais e morais.

(TJ/MG -
Apelação Cível 1.0024.10.241232-7/001
, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

No que diz respeito ao dano moral, em face da ausência dos requisitos ensejadores da responsabilização das requeridas, não há falar-se em indenização.

Com essas considerações,
nego
provimento

ao recurso
e majoro os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita concedida à parte apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021